Tribunal: STF
Processo: AO 2374
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-29
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ABONO VARIÁVEL. 
1.  Competência do STF para julgar originariamente esta causa, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição, por versar sobre questão de interesse de toda a magistratura.
2.  No período de 1º de janeiro de 1998 até o advento da Lei n° 10.474/2002, não havia qualquer débito da União em relação ao abono variável instituído pela Lei n° 9.655/1998 dependente da fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
3.  Pedido julgado improcedente.
    1. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por Andrea Barroso da Silva, Juíza de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ), em face do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de obter correção monetária e juros de mora dos valores pagos pela parte ré a título de abono variável previsto pela Lei nº 10.474/2002.
    2. A parte autora sustenta, em síntese, serem devidos atualização monetária e juros de mora com base na Emenda Constitucional nº 30, de 13 de agosto de 2003, que deu ao § 4º do art. 82 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro a seguinte redação:
    “Art. 82 - O Estado e os Municípios instituirão regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.
    § 4º - Os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela remuneratória, pagos com atraso, deverão ser corrigidos monetariamente, de acordo com os índices oficiais aplicáveis à espécie.”
    3. Em contestação, o Estado do Rio de Janeiro alegou, preliminarmente, a competência originária desta Corte. Defendeu a prescrição quinquenal dos valores relativos a maio de 2003, com fundamento no Decreto nº 20.910/1932.
    4. Afirma que o pagamento do abono em si é inconstitucional, por (i) pretender estender os efeitos de legislação federal aos membros do Poder Judiciário Estadual; (ii) possuir vício de iniciativa e (iii) em razão de a Lei estadual nº 3.396/2000 estabelecer vinculação entre a remuneração de servidores públicos. Desse modo, argumenta que a diferença paga a autora por si só era indevida e, consequentemente, “igualmente indevido […] o pagamento da correção monetária e dos juros ora pretendidos”.
    5. Ressalta, ademais, que a lei fixou o subsídio mensal dos desembargadores estaduais em 95% do subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores, sem esclarecer a qual tribunal se referia e sem se atentar que, como verificado na Lei nº 10.474/2002, não havia subsídio fixado para os Ministros do Supremo, restando inócua a previsão.
    6. Aduz o réu que o pagamento de diferenças cujo valor se pretende corrigir e sobre o qual se pretende a incidência de juros é fundado em decisão administrativa e, portanto, violador do princípio da legalidade.
    7. Por fim, o Estado do Rio de Janeiro reitera que o legislador estadual, ao se referir à Lei federal nº 10.474/2002, pretendeu unicamente limitar o valor do abono variável à diferença entre a remuneração mensal percebida quando da sua concessão e o valor fixado a título de subsídio. Visava, desse modo, “garantir que não ficariam sendo consideradas ‘fora do subsídio’ quaisquer outras vantagens, obtidas por quaisquer meios que fossem”.
    8. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro opinou pela parcial procedência dos pedidos. A 4ª Vara da Fazenda Pública do TJ/RJ julgou parcialmente procedente a ação, uma vez que restou comprovado o parcial pagamento dos valores requeridos.
    9. O Estado do Rio de Janeiro interpôs apelação. A Décima Primeira Câmara Cível do TJ/RJ deu parcial provimento ao recurso, somente para determinar a aplicação dos juros previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, mantendo a condenação.
    10.  O Estado do Rio de Janeiro opôs embargos de declaração contra referido acórdão. Os embargos foram parcialmente providos, para declarar que a correção monetária seguiria a nova redação conferida ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.
    11.  Na sequência, o réu interpôs recurso especial e recurso extraordinário. O Desembargador Celso Ferreira Filho, Terceiro Vice-Presidente do TJRJ, deixou de admitir o recurso especial, mas admitiu o recurso extraordinário.
    12. O réu interpôs agravo de instrumento contra a inadmissão do recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo, mas negou provimento ao recurso especial.
    13. Os autos vieram ao Supremo Tribunal Federal, para análise do recurso extraordinário. Dei provimento ao recurso, de modo a estabelecer a competência deste Tribunal para processar e julgar, originariamente, esta demanda.
    14. Com o trânsito em julgado da decisão no recurso extraordinário, o feito foi convertido na presente ação originária. Procedi ao saneamento do processo, fixando a questão controvertida nos autos. Abri vista às partes para razões finais, bem como à Procuradoria-Geral da República, para parecer.
    15. As partes reiteraram as razões já apresentadas. A Procuradoria-Geral da República deduziu parecer pela improcedência dos pedidos, em peça com a seguinte ementa:
    AÇÃO ORIGINÁRIA. ABONO VARIÁVEL CONCEDIDO AOS MAGISTRADOS. RESOLUÇÃO 245 DO STF. LEIS ESTADUAIS N. 3.396/2000 E 4.631/2005 CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE. 1. É competente o STF para processar e julgar causa relativa à cobrança de correção monetária e juros de mora sobre as parcelas do abono variável instituído pela Lei n. 9.655/1.998. 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de não ser devido o pagamento de correção monetária ou juros de mora das parcelas estipuladas pela Lei n. 10.474/2002, por ter esse diploma legal previsto a integral satisfação do abono variável na forma por ele determinada. ' Parecer pela improcedência dos pedidos. 
    16.  É o relatório. Decido.
    17.  Reitero a competência desta Corte para julgar originariamente esta causa, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição, pois versa sobre questão de interesse de toda a magistratura.
    18.  No mérito, a Lei nº 10.474/2002, em seu art. 2°, § 3°, prescreve categoricamente que o valor do abono variável da Lei nº 9.655/1998 é satisfeito por inteiro na forma do referido artigo. Em nenhum momento trata a previsão legal da forma de correção monetária a incidir sobre o abono variável. Eis o teor do art. 2° da Lei nº 10.474/2002:
    “Art. 2º O valor do abono variável concedido pelo art. 6° da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998, com efeitos financeiros a partir da data nele mencionada, passa a corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida por Magistrado, vigente à data daquela Lei, e a decorrente desta Lei.
    § 1º Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998.
    § 2º Os efeitos financeiros decorrentes deste artigo serão satisfeitos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003.
    § 3º O valor do abono variável da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998, é inteiramente satisfeito na forma fixada neste artigo.”
    19. A Resolução nº 245/2002, deste Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre a forma de cálculo do abono de que trata o art. 2º e §§ da Lei nº 10.474/2002, tampouco previu qualquer incidência de correção monetária sobre o abono. No que interessa ao cálculo, trago o texto da resolução:
    “Art. 2º Para os efeitos do artigo 2º da Lei nº 10.474, de 2002, e para que se assegure isonomia de tratamento entre os beneficiários, o abono será calculado, individualmente, observando-se, conjugadamente, os seguintes critérios:
    I - apuração, mês a mês, de janeiro/98 a maio/2002, da diferença entre os vencimentos resultantes da Lei nº 10.474, de 2002 (Resolução STF nº 235, de 2002), acrescidos das vantagens pessoais, e a remuneração mensal efetivamente percebida pelo Magistrado, a qualquer título, o que inclui, exemplificativamente, as verbas referentes a diferenças de URV, PAE, 10,87% e recálculo da representação (194%);
    II - o montante das diferenças mensais apuradas na forma do inciso I será dividido em vinte e quatro parcelas iguais, para pagamento nos meses de janeiro de 2003 a dezembro de 2004.
    Art. 3º Serão recalculados, mês a mês, no mesmo período definido no inciso I do artigo 2º, o valor da contribuição previdenciária e o do imposto de renda retido na fonte, expurgando-se da base de cálculo todos e quaisquer reajustes percebidos ou incorporados no período, a qualquer título, ainda que pagos em rubricas autônomas, bem como as repercussões desses reajustes nas vantagens pessoais, por terem essas parcelas a mesma natureza conferida ao abono, nos termos do artigo 1º, observados os seguintes critérios:
    I o montante das diferenças mensais resultantes dos recálculos relativos à contribuição previdenciária será restituído aos magistrados na forma disciplinada no Manual SIAFI pela Secretaria do Tesouro Nacional;
    II o montante das diferenças mensais decorrentes dos recálculos relativos ao imposto de renda retido na fonte será demonstrado em documento formal fornecido pela unidade pagadora, para fins de restituição ou compensação tributária a ser obtida diretamente pelo magistrado junto à Receita Federal.”
    20.  Diante da ausência de previsão legal, a decisão administrativa não pode autorizar o indevido pagamento de correção monetária. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: ADI 2.093, Rel. Min. Carlos Velloso,; e ADIMC 2.105, Rel. Min. Celso de Mello.
    21.  Além disso, enquanto não fixado o valor do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não há falar em mora da União em relação ao pagamento do abono variável. Assim sendo, entre a data fixada pela Lei nº 9.655, de 1º de janeiro de 1998, e a edição da Lei nº 10.474, de 27 de junho de 2002, não havia crédito exigível concernente ao abono variável, porquanto a eficácia do preceito do art. 6º da Lei nº 9.655/1998 ficara dependente da lei de que cuida o inciso XV do art. 48 da Constituição.
    22.  A previsão legal para o pagamento do abono se deu apenas com a Lei nº 10.474/2002, que estabeleceu o seguinte:
    “Art. 1º Até que seja editada a Lei prevista no art. 48, inciso XV, da Constituição Federal, o vencimento básico do Ministro do Supremo Tribunal Federal é fixado em R$ 3.950,31 (três mil, novecentos e cinqüenta reais e trinta e um centavos).
    § 1º Para os fins de quaisquer limites remuneratórios, não se incluem no cômputo da remuneração as parcelas percebidas, em bases anuais, por Ministro do Supremo Tribunal Federal em razão de tempo de serviço ou de exercício temporário de cargo no Tribunal Superior Eleitoral.
    § 2º A remuneração dos Membros da Magistratura da União observará o escalonamento de 5% (cinco por cento) entre os diversos níveis, tendo como referência a remuneração, de caráter permanente, percebida por Ministro do Supremo Tribunal Federal.
    § 3º A remuneração decorrente desta Lei inclui e absorve todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, até a publicação desta Lei.”
    23.  Fixado o valor do vencimento básico dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, a Lei nº 10.474/2002, em seu já mencionado art. 2º, estabeleceu o valor do abono variável e a forma de seu pagamento, dispondo o § 2º que os efeitos financeiros dele decorrentes seriam satisfeitos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003.
    24.  A Resolução nº 245 do STF reforçou tal entendimento, ao prescrever, em seu art. 2º, II, que o pagamento do montante devido aos magistrados ocorreria em vinte e quatro parcelas iguais, para pagamento nos meses de janeiro de 2003 a dezembro de 2004. Ao declarar que o abono variável tem natureza indenizatória (art. 1º), apenas reconheceu a existência do débito constituído com o advento da Lei nº 10.474/2002, a ser calculado de acordo com seu art. 2º.
    25.  De modo que, não havendo entre o período de 1° de janeiro de 1998 até o advento da Lei nº 10.474/2002 qualquer débito da União em relação ao abono variável criado pela Lei nº 9.655/1998 dependente, à época, da fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em correção monetária ou qualquer valor não estipulado por essa regulamentação legal.
    26.  Sobre o tema, há precedentes desta Corte com idêntica orientação, a saber: AO 1.151/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, cuja íntegra da decisão liminar foi posteriormente referendada pelo Plenário do Tribunal; AO 1.157, Min. Rel. Gilmar Mendes; AO 1.412, Min. Rel. Menezes Direito.
    27.  Diante do exposto, julgo improcedente o pedido da presente ação originária. Custas pelo autor. Fixo os honorários em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 3º, I, CPC/2015.
    28. Por fim, advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, contra a jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal, gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte (art. 80 e ss. do CPC/2015). 
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 27 de agosto de 2018.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator